Tribunal: TJPA
Processo: 0801232-07.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801232-07.2021.8.14.0133

APELANTE: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSE DIOMAR VIEIRA, JOÁS LUCIANO DE LIMA ARRUDA, JOAO VICTOR DA SILVA LISBOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ARTIGO 157, §2º, II, V E , § 2º-A, I E ART. 157, §3, II C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CRIME CONSUMADO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE EFETIVAMENTE EMPREGOU ARMA DE FOGO NO CRIME. MAJORANTE MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO CONJUNTA DOS AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo dos apelantes no evento reprovável;

II. No caso, não há que se falar em tentativa porque, nos termos da Súmula nº 582/STJ
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada";

III. Caracteriza-se o delito de latrocínio em sua forma tentada quando, embora não obtido o resultado morte, reste comprovado que, no decorrer da prática delitiva, o agente atentou contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la;

IV. Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou vetores judiciais como desfavoráveis. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

V. Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida;

VI. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova;

VII. Incide a majorante do concurso de pessoas no delito de roubo, se incontroverso nos autos que o delito foi cometido por duas pessoas;

VIII. As vítimas tiveram sua restrição de liberdade por tempo além do plausível, sendo importante ressaltar que além de terem ficado sob a mira de arma de fogo, a vítima LEONAM ficou presa durante toda a fuga dos assaltantes, que trocavam tiros com a polícia, utilizando, inclusive, o ofendido como escudo humano nesse tempo;

IX. Além disso, o apelante LUIZ GUSTAVO utilizou duas funcionárias da UPA como reféns para negociar sua rendição, fatos que ultrapassam a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito;

X. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSE DIOMAR VIEIRA, JOÁS LUCIANO DE LIMA ARRUDA E JOAO VICTOR DA SILVA LISBOA
,
inconformados com as condenações às
penas, respectivamente, de 32 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 406 dias-multa (pela prática dos crimes insculpidos no art. 157, §2, II e V e §2-A, I do CP e art. 157, §3, II c/c art. 14, II do CP); 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 190 dias-multa (pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, V e , §2º-A, I do CPB); 09 anos, 02 meses de reclusão e ao pagamento de 163 dias-multa (pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, V e , §2º-A, I do CPB); 09 anos, 02 meses de reclusão e ao pagamento de 163 dias-multa (pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, V e , §2º-A, I do CPB), todos em regime fechado,
interpuseram recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
.

A defesa pleiteou pela reforma da sentença, de forma que sejam os réus absolvidos ante a insuficiência de provas, porém, caso esse não seja o entendimento, que seja reconhecida a tentativa do delito.

Subsidiariamente, requerem os recorrentes o redimensionamento da pena-base, ante a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, bem como o afastamento da agravante da reincidência por não haver comprovação de condenação anterior com trânsito em julgado, além do decote da majorante pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima.

Por fim, em relação ao apelante LUIZ GUSTAVO, requer a absolvição do crime de latrocínio e, caso esse não seja o entendimento, requer o reconhecimento da tentativa.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
,
o delito foi assim narrado:

“[...] no dia 26.04.2021, por volta das 21h00, em via pública os denunciados LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSE DIOMAR VIEIRA, JOÁS LUCIANO DE LIMA ARRUDA e JOAO VICTOR DA SILVA LISBOA, mediante violência e grave ameaça, subtraíram coisa alheia móvel pertencente a Leonardo Fernandes da Hungria, bem como mantiveram a vítima Marcio Leonam Silva da Silva, que estava dirigindo o carro, sob seu poder, restringindo sua liberdade. Os denunciados, com o intento de fugir da polícia, foram até a UPA deste município, onde trocaram tiros com a polícia e mantiveram Daysa Veiga Mota e Briely Amaral Guedes como reféns na ação criminosa. [...]”

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Os apelantes requerem, inicialmente, pela
absolvição por insuficiência probatória. Adianto que tal pleito não merece amparo.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmaram os recorrentes, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo dos apelantes no evento reprovável.

No que tange à materialidade dos crimes cometidos pelos apelantes, encontra-se comprovada pelo Laudo de Lesões na vítima Abraaão (ID 8901627 – Pág. 14), Boletim de Ocorrência Policial (ID 8901627 – Pág. 53), Termo de Exibição e Apreensão da res furtiva (ID 8901628 – Pág. 39), Laudo Pericial efetuado no veículo roubado (ID 8901628 – Pág. 42/45), Auto de Entrega ( ID 8901628 – Pág. 46/52).

Com relação à autoria, esta se encontra comprovada através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e em Juízo.

A vítima DAYSA VEIGA MOTA, disse em juízo: “
que dia 26.04.21, por volta das 21h, estava se organizando para finalizar o plantão na UPA quando ouviu barulho de tiros. Disse que a UPA fica na BR, no Almir Gabriel. Afirmou que pediu para a sua auxiliar trancar a porta do consultório. Declarou que ela foi arrombada e já eram os meliantes, munidos de arma e as fizeram de refém. Afirmou que foi até a porta, viu a polícia e gritou avisando que havia reféns. Disse que era somente um meliante que entrou, armado. Afirmou que ele não ameaçou de atirar, mas ele estava com medo, já baleado. Disse que ele informou que havia atirado no policial e tinha receio dele ter morrido, e a polícia então matá-lo. Declarou que o acusado dizia se chamar Gustavo e estava baleado na perna. Afirmou que inclusive realizou um torniquete no acusado. Disse que ele manteve a arma abaixada neste momento. Declarou que ele as colocou as duas na frente dele. Disse que os policiais iniciaram a negociação, chegou a imprensa, a família do denunciado. Afirmou que ele as usou como escudo humano. Declarou que isso durou mais ou menos duas horas a duas horas e meia. Afirmou que não viu os demais envolvidos. Disse que depois soube que os demais foram pegos na entrada da UPA. Declarou que soube que eles tinham abordado uma moça na frente da casa dela e anunciaram o assalto, levaram o carro do rapaz que fazia Uber. Declarou que acredita que a arma era um 38. Disse que está fazendo acompanhamento psicológico, teve que pedir afastamento do trabalho em virtude do ocorrido
.”.

A vítima BRIELY AMARAL GUEDES, disse em juízo: “
que estavam quase encerrando o plantão, por volta das 21h30. Disse que o plantão era na UPA de Marituba. Afirmou que escutaram tiros. Disse que trancou a porta e se esconderam debaixo da mesa. Declarou que ouviu cinco ou mais tiros. Disse que um meliante invadiu e arrombou a porta. Declarou que não conseguiu reconhecer o denunciado. Afirmou que ele fez de refém a medica também. Disse que ele falava que não ia machucá-las, que apenas não queria morrer. Afirmou que ele lhe colocou na frente dele, com a arma na cintura. Disse que ele colocou a doutora por trás e na frente da UPA as trocou de lugar, tipo um escudo humano, para ele não correr o risco de levar tiros. Afirmou que isso durou mais ou menos uma hora e meia. Declarou que era uma arma de fogo. Disse que ele somente falou que estava em fuga. Declarou que ele disse que havia atirado em um policial e não queria morrer. Disse que ele não levou nada. Afirmou que houve uma negociação para que fossem libertadas. Disse que ele exigiu a presença da imprensa e da mãe dele. Afirmou que depois do fato teve que tirar licença e vai dar início ao tratamento psicológico. Disse que no seu local de trabalho, tem crise de ansiedade, medo, nervoso.
”.

A vítima ABRAÃO DOS SANTOS GOMES declarou, em juízo, que “
estava na UPA, na recepção, quando ouviram sirenes. Disse que é guarda municipal. Afirmou que escutou tiro. Declarou que encontrou o acusado. Afirmou que o denunciado lhe deu um tiro, muito rápido. Disse que ele estava baleado. Declarou que em seguida ele fez a doutora refém. Afirmou que quase trombou com o denunciado e no automático ele lhe atirou. Disse que o tiro pegou no colete, em cima da costela. Declarou que ele ficou aproximadamente umas duas horas com a médica refém. Afirmou que ele portava um 38. Disse que o tiro foi na frente. Declarou que permaneceu no local. Afirmou que ele ficou entre a medica e a auxiliar, apontando a arma para elas. Declarou que ele exigiu a imprensa e a presença da mãe. Disse que não sofreu ferimento por causa do colete, mas caiu, pois o tiro foi queima roupa
.”.

A testemunha PM DIOGO PINHEIRO DA SILVA declarou, em juízo, que “
estavam em patrulhamento em Marituba, quando informaram via CIOP que um carro Palio Weekend havia tomado um refém e o colocado no porta-malas. Disse que foram para a BR. Afirmou que avistaram o veículo e fizeram o acompanhamento, deram voz de parada e continuo indo em direção a Belém. Declarou que na frente do IESP pegaram o retorno e foram ao sentido Benevides. Afirmou que fizeram barreiras que foram furadas e próximo da UPA eles entraram. Disse que um deles desceu armado e ao ser avistado, atirou. Declarou que não foi atingido pelo tiro. Afirmou que quem atirou foi quem fez reféns na UPA. Disse que ele demorou mais tempo para se entregar. Afirmou que havia guardas municipais na UPA, tendo atirado em um deles e o atingido no colete. Declarou que somente um desceu. Afirmou que os demais estavam dentro do carro com refém. Disse que os demais logo se renderam. Declarou que uma médica e uma enfermeira foram feitas reféns. Disse que houve estilhaços da troca de tiros na unidade de saúde. Declarou que elas não foram agredidas, mas ele colocava a arma na cabeça delas. Disse que ele demorou aproximadamente duas horas para se entregar. Afirmou que no carro havia uma pessoa. Disse que na UPA foram dois reféns. Declarou que teve contato com a vítima do carro na delegacia. Afirmou que ele falou que estava na frente de um mercado e que foram abordados por quatro meliantes que queriam dinheiro. Disse que levaram o motorista, ao todo tempo queriam dinheiro
.”.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º II, V e § 2ºA, I, todos do Código Penal, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

A Defesa pleiteou a desclassificação para o crime de roubo em sua modalidade tentada. Também não lhes assiste razão, haja vista que “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 916)” - Jurisprudência em Teses n° 51 do STJ.

No presente caso, restou comprovado que houve a inversão da posse da
res furtiva
, principalmente pelo fato dos apelantes, após subtraírem o carro da vítima LEONAM, terem sido perseguidos e alcançados pela guarnição policial, com quem trocaram tiros pela BR-316, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação para roubo tentado.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO DE ROUBO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. 1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, unicamente, visando a desclassificação da conduta do réu para a forma tentada e, consequentemente, seja a pena reduzida em 2/3 (dois terços) pela tentativa. 2. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consagrado na Súmula nº 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 3. Comprovado que houve a inversão da posse, porquanto o acusado efetivamente se apoderou da res furtiva, mesmo que por curto período, não há como acolher o pedido da defesa de desclassificação para a sua forma tentada. 4. Apelação conhecida e desprovida.(TJ-DF 07105862720218070009 DF 0710586- 27.2021.8.07.0009, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DA INEXISTÊNCIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157 §3° c/c art. 14, ll, do CP (tentativa).

Restou comprovada pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e da vítima Abraão dos Santos Gomes, a figuração do crime de latrocínio tentado, uma vez que após a prática do crime de roubo, enquanto estava em fuga da polícia, o recorrente Luiz Gustavo, adentrou a UPA, ocasião em que imediatamente efetuou um disparo de arma de fogo contra o guarda municipal que ali estava.

Destarte, o resultado morte só não foi obtido por motivos alheios a vontade do recorrente, pois o guarda municipal estava com colete à prova de balas no momento em que sofreu o disparo.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CONSTATAÇÃO DO DOLO DE MATAR. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Caracteriza-se o delito de latrocínio em sua forma tentada quando, embora não obtido o resultado morte, reste comprovado que, no decorrer da prática delitiva, o agente atentou contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la. Precedente. 2. A pretensão de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo, na hipótese, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento sabidamente incabível na via do habeas corpus, e não a simples revaloração jurídica da prova. 3. Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no HC: 461810 SP 2018/0191108-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2018)

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] I- Dosimetria de JOSE DIOMAR VIEIRA: (...) a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB) a.1) Culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”. No caso em tela, considero a circunstância como desfavorável uma vez que a vítima foi mantida como refém dentro do veículo durante a execução do delito, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem. a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772). Nesses termos, o réu possui sentença condenatória transitada em julgado que será analisada na segunda fase da dosimetria, pelo que não será considerado tal circunstância como desfavorável ao acusado. a.3) Conduta social: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019). Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstância, a considero como favorável. a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018). A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015). Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base. a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros. In casu, considero como desfavoráveis, tendo em vista o delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre a vítima, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causas de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem. a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. No caso em tela, são normais ao delito em questão. Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa. II- Dosimetria de JOAS LUCIANO DE LIMA ARRUDA: (...) a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB) a.1) Culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”. No caso em tela, considero a circunstância como desfavorável uma vez que a vítima foi mantida como refém dentro do veículo durante a execução do delito, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem. a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772). Nesses termos, o réu possui sentença condenatória transitada em julgado que será analisada na segunda fase da dosimetria, pelo que considero tal circunstância como favorável ao acusado. a.3) Conduta social: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019). Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstância, a considero como favorável. a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018). A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015). Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base. a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros. In casu, considero como desfavoráveis, tendo em vista, o delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre a vítima, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causas de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem. a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. No caso em tela, são normais ao delito em questão. Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa. III- Dosimetria de JOAO VICTOR DA SILVA LISBOA: (...) a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB) a.1) Culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”. No caso em tela, considero a circunstância como desfavorável uma vez que a vítima foi mantida como refém dentro do veículo durante a execução do delito, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem. a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772). Nesses termos, o réu possui sentença condenatória transitada em julgado que será analisada na segunda fase da dosimetria, pelo que tal circunstância não será considerada como desfavorável ao acusado. a.3) Conduta social: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019). Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstância a considero como favorável. a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018). A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015). Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base. a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros. In casu, considero como desfavoráveis, tendo em vista, o delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre a vítima, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causas de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do
CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem. a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. No caso em tela, são normais ao delito em questão. Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa. IV- Dosimetria de LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA: IV. I QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2, II e V, §2-A, I do CP c/c art. 70 do CP, (...) a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB) a.1) Culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”. No caso em tela, considero a circunstância como desfavorável uma vez que além da primeira vítima ter sido mantida dentro do veículo, o acusado, para se evadir da abordagem policial, invadiu uma Unidade de Saúde, em pleno horário de funcionamento, e fez de refém duas funcionárias ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem. a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772). Nesses termos, o réu possui sentença condenatória transitada em julgado que será analisada na segunda fase da dosimetria, pelo que considero tal circunstância como favorável ao acusado. a.3) Conduta social: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019). Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstância a considero como favorável. a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018). A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015). Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base. a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros. In casu, considero como desfavoráveis, tendo em vista, o delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre a vítima, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causas de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem. a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. No caso em tela, entendo como desfavoráveis ao denunciado, tendo em vista que, conforme depoimento das vítimas funcionárias da UPA, ambas tiveram que ser afastadas do trabalho e ser submetidas a tratamento psicológico em virtude do trauma gerado pela abordagem do acusado. Considerando que três circunstâncias judiciais prejudicam o réu fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 anos e 03 meses de reclusão e 142 dias-multa. IV.II QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §3, II E C/C ART. 14, II C/C ART. 70 DO CP, a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB) a.1) Culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”. No caso em tela, tendo em vista que o acusado tentou ceifar a vida da vítima dentro de uma Unidade de Saúde, colocando em perigo funcionários e pacientes deve a circunstância ser considerada desfavorável. a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772). Nesses termos, o réu possui sentença condenatória transitada em julgado que será analisada na segunda fase da dosimetria, pelo que considero tal circunstância como favorável ao acusado. a.3) Conduta social: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019). Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstância, a considero como favorável. a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018). A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015). Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base. a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros. In casu, considerando que a vítima era um guarda municipal que estava em serviço considero como desfavorável ao denunciado. a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. No caso em tela, são inerentes ao tipo penal. Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 22 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa.[...]”

Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou

vetores judiciais como desfavoráveis, conforme se depreende da sentença acima transcrita. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o
quantum
de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Na segunda fase de dosimetria da pena, foram agravadas as penas dos recorrentes, JOSÉ DIOMAR E LUIZ GUSTAVO, pois ambos possuem sentença condenatória transitadas em julgado nas seguintes datas: a de José Diomar 22.02.2015, e a de Luiz Gustavo 10.10.2017, sendo assim configurada reincidência, conforme a seguinte jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. AGRAVANTE CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Havendo documento nos autos comprovando que na data do novo crime não havia transcorrido o lapso temporal de cinco anos desde a extinção da pena transitada em julgado por fato anterior, está configurada a reincidência." ( HC 474.512/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/2018). 2. No caso, a Corte de origem apontou que houve extinção da punibilidade por cumprimento integral de pena pela agravante por delito anterior o qual ocorreu na data de 10/11/2015, tendo voltado a delinquir em 18/3/2016, assim, conforme o art. 64, I do Código Penal, tendo iniciado o prazo do período depurador em novembro de 2015, não houve o transcurso de 5 anos até a data do cometimento do crime em tela, configurando assim a reincidência. 3. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 484225 SP 2018/0334579-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019)

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA

A defesa requereu o decote da majorante do uso de arma. Todavia, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que, para a incidência da citada causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime, seja comprovado por outros elementos de prova.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 3. A prática do delito "no período vespertino, por volta das 13h30min, sem utilizar qualquer meio que pudesse dificultar sua identificação como capacete, boné, dentre outros", não torna a conduta do réu mais censurável; ao contrário, traz facilidade ao flagrante e à identificação do agente, não desbordando, portanto, do tipo penal de roubo majorado. 4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para excluir a vetorial das circunstâncias do delito, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, por vedação da Súmula 231 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 22/4/2022.)

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES

Os Apelantes alegam a inexistência de elementos que caracterizem o concurso de pessoas na situação em comento.

O conjunto probatório demonstrou que houve mais de um agente na execução do delito, principalmente através do depoimento em juízo das vítimas.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL - ROUBO MAJORADO - CAUSA DE AUMENTO DE PENA - CONCURSO DE PESSOAS - MANUTENÇÃO - COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO CONJUNTA DOS AGENTES - Incide a majorante do concurso de pessoas no delito de roubo, se incontroverso nos autos que o delito foi cometido por duas pessoas.(TJ-MG - APR: 10625180070249001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data de Publicação: 01/06/2020)

Portanto, restando comprovado nos autos que a empreitada criminosa foi praticada por mais de um agente, incabível o afastamento da majorante prevista no inciso II do §2º do art. 157 do CPB.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA

No que concerne à esta majorante, adianto que também não assiste razão, tendo em vista que as vítimas tiveram sua restrição de liberdade por tempo além do plausível, sendo importante ressaltar que além de terem ficado sob a mira de arma de fogo, a vítima LEONAM, ficou presa durante toda a fuga dos assaltantes, que trocavam tiros com a polícia, utilizando, inclusive, o ofendido como escudo humano nesse tempo.

Não bastasse isso, o apelante LUIZ GUSTAVO utilizou duas funcionárias da UPA como reféns para negociar sua rendição, fato que extrapolou o razoável, fazendo incidir, corretamente a incidência da presente causa de aumento. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2.º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL). RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, as filmagens indicaram que a empreitada criminosa durou 38 minutos (de 07 horas e 27 minutos, até 08 horas e 05 minutos do mesmo dia). Além disso, a liberdade do gerente da agência foi restringida antes mesmo das imagens, ou seja, desde o instante em que saíra de sua residência, até a EBCT, sendo forçado a entrar no veículo, onde ficou recebendo ameaças até a abertura do cofre, tendo sido trancado na sala da tesouraria juntamente com outros três funcionários, que chegaram na agência no momento do roubo, vindo a conseguir escapar tão somente após retirar os pinos das dobradiças das portas, quando os Agravantes já teriam deixado o local. 2. O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no AREsp: 1715226 PB 2020/0144812-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023